Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (§ 1o do art. 180 CP). MODALIDADE ADQUIRIR-TER EM DEPÓSITO-VENDER. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITÁRIO. INVIABILIDADE. VERSÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COERENTES. CONDENAÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCREMENTO NA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de receptação qualificada na modalidade “adquirir, ter em deposito, vender”, comprovadas por depoimentos coerentes da vítima e testemunhas, que compraram o aparelho celular do acusado, não permitem desiderato diverso da condenação, como incurso no § 1o do art. 180 do CP.
2. Ainda que o objeto roubado e posteriormente adquirido pelo réu não tenha sido apreendido em seu poder, os elementos de convicção traduzem indícios suficientes que militam em seu desfavor.
3. A quantidade de pena corporal, associada à reincidência do acusado, que praticou o delito durante a fruição de benefícios executórios, justifica a escolha do regime mais severo de cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.